Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA. SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação da ora recorrente e, por conseguinte, manteve a penhora de sua aposentadoria, até o limite de 15% do valor líquido mensal, respeitada a margem consignável, até o valor do débito de R$ 1.469,66 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Na via do presente agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que, se efetivada a penhora da aposentadoria, haverá severo comprometimento de sua própria manutenção e a de sua família. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora sobre a aposentadoria. Subsidiariamente, a minoração do percentual da penhora para 3% ou 10%.
Agravo de instrumento conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
Evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, restou concedido o efeito suspensivo ao recurso (decisão ID 28365636), com fulcro no art. 995 do CPC.
Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
Do exame dos autos na origem, constatou-se que a agravante percebe proventos de aposentadoria correspondentes a R$3.383,81 líquidos (ID 27981276, Página 297), que lhe garantem renda mensal suficiente para o custeio das despesas mensais.
Ainda que a recorrente tenha apresentado extrato bancário com saldo negativo, tal documento, conforme destacado na decisão guerreada, indica a realização de diversos PIX para mesma titularidade, ou seja, não tendo ocorrido gasto, mas mera movimentação de valores (transferência de mais de R$ 500,00 para a mesma titularidade), além de saques e despesas não destinadas ao custeio do mínimo existencial.
No que se refere ao percentual do bloqueio, o exame dos documentos colacionados ao feito indica que a redução do valor de penhora de 15% para 10% dos rendimentos líquidos da executada parece ser medida mais justa e equânime, posto que permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família.
Lado outro, o risco de dano grave repousa na iminência de expedição de alvarás por determinação do juízo de origem.
Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou a penhora dos proventos de aposentadoria da agravante, com a liberação de eventual quantia bloqueada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).”
No mérito, ponderados os interesses das partes envolvidas na demanda, deve-se acolher o pedido subsidiário para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada, a fim de que se possa obter a quitação do crédito perseguido pelo exequente, sem o prejuízo da subsistência da executada e de sua família.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
Sem custas e sem honorários.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.